Tribunal: TJBA
Processo: 8014549-21.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8014549-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALISSON BOMFIM CARDOSO

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, preso em flagrante com substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, haxixe e comprimidos de MDMA/MDA), balança de precisão e aparelho celular, no interior de imóvel apontado por sua companheira. A decisão recorrida considerou ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, concedendo a liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, das circunstâncias do flagrante e da existência de processo criminal anterior por crime da mesma natureza.

III. Razões de decidir

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e depoimentos testemunhais, inclusive da companheira do Recorrido.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas ao acondicionamento típico de comércio ilícito e ao uso de balança de precisão, indicam risco concreto à ordem pública.

A existência de processo anterior por crime semelhante reforça o risco de reiteração delitiva.

A decisão de primeiro grau não considerou adequadamente o
periculum libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do Recorrido com base no art. 312 do CPP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8014549-21.2024.8.05.0001
,
oriundo
da
Vara
de Audiência de Custódia
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Recorrido
ALISSON BOMFIM CARDOSO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO,
nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR